Tribunal: TJSP
Processo: 2250053-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para a determinação de suspensão do pagamento das parcelas e abstenção, pela ré, de inscrição do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da empresa agora agravante, indicando a impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para a determinação de suspensão do pagamento das parcelas e abstenção, pela ré, de inscrição do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da empresa agora agravante, indicando a impossibilidade de rescisão do contrato, diante da existência de alienação fiduciária em garantia, regida pela Lei 9.514/97. Recurso de agravo de instrumento que deve analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existência de cláusula de alienação fiduciária que prima facie não impede a rescisão do contrato, mormente considerando-se a data em que realizado o registro na matrícula do imóvel objeto dos autos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250053-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante
LATEAMENTO BATATAIS I - SPE LTDA, são agravados PÉRICLES CARVALHO
MENDONÇA e LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRA MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.720.
Agravo de Instrumento no 2250053-69.2020.8.26.0000.
Agravante/Ré: Loteamento Batatais I
SPE Ltda (Loteamento Jardim
Canadá).
Agravados/Autores: Lidiane Correia de Oliveira Mendonça e outro.
Juíza Dra. Maria Esther Chaves Gomes.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Batatais.
Processo na origem no 1001450-47.2020.8.26.0070.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e
venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora
para a determinação de suspensão do pagamento das parcelas e
abstenção, pela ré, de inscrição do nome dos compradores nos
órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da empresa agora
agravante, indicando a impossibilidade de rescisão do contrato,
diante da existência de alienação fiduciária em garantia, regida
pela Lei 9.514/97. Recurso de agravo de instrumento que deve
analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Existência de cláusula de alienação
fiduciária que prima facie não impede a rescisão do contrato,
mormente considerando-se a data em que realizado o registro
na matrícula do imóvel objeto dos autos. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 91/92 da origem que, na ação de rescisão contratual, assim
dispôs:
"[...] Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto do contrato objeto da
presente ação, bem como para que a parte requerida abstenha-se de incluir o nome dos
autores nos órgãos de proteção ao crédito em razão de eventuais débitos decorrentes do
mencionado contrato. No mais, considerando-se o desinteresse da parte autora, manifestado
às fls. 08, e as dificuldades do momento, em razão da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), deixo, excepcionalmente, de designar audiência de tentativa de conciliação, sem
prejuízo de oportuno requerimento das partes. Em prosseguimento, cite-se a parte requerida,
via postal, para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias, com as advertências
legais. Cumpra-se com urgência. Int.".
Insurge-se a agravante afirmando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a compra e venda com pacto de alienação fiduciária possui regramento
próprio, o qual é disposto na Lei n. 9.514/97, não havendo se falar em
rescisão judicial com a restituição de valores pagos ou suspensão de
exigibilidade de parcelas. Alega que os autores estão inadimplentes desde
Julho de 2019 e que a r. decisão agravará ainda mais os prejuízos
financeiros que vem sofrendo.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, reconhecendo-se a falta de interesse processual dos coautores
para pedir a rescisão judicial do instrumento contratual com a devolução de
quantias pagas, extinguindo-se desde logo o processo, sem a resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente, requer seja permitida a continuidade do procedimento de
execução extrajudicial do imóvel enquanto não haja sentença de primeiro grau.
Recurso processado sem a liminar (fls. 123/126).
Sem contraminuta (fls. 128).
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que, em sede de recurso
de agravo de instrumento, não cabe o exame do mérito da demanda, mas
apenas a análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão
da tutela antecipada, considerando-se a profundidade de cognição típica deste
momento processual, sob pena de se antecipar, sem lastro probatório idôneo,
o resultado final.
E não obstante a argumentação recursal da parte ré,
o agravo não comporta provimento, senão vejamos.
O Código de Processo Civil disciplinou a matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à tutela
de urgência, que será concedida quando mediante análise perfunctória
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela
parte, bem como, em razão de eventual demora, o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300.
Conforme descrito, sobre verossimilhança do direito,
José Roberto dos Santos Bedaque escreve que (cf. Comentários ao Código de
Processo Civil, volume 1, coord. Cássio Scarpinella Bueno, São Paulo:
Saraiva, 2017, pp. 931/932):
“Alegação será verossímil se versar sobre fato aparentemente
verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao
julgador... Importa assinalar, portanto, que a antecipação deve ser deferida toda vez que o
pedido do autor venha acompanhado de elementos suficientes para torná-lo verossímil. Mesmo
se controvertidos os fatos, a tutela provisória, que encontra no campo da probabilidade, é em
tese admissível”.
E, sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, assevera que:
“A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do
direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra
substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva,
pelo juiz, da regra de direito material... § O risco a ser combativo pela medida urgente diz
respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer
dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou
necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o
direito, pode torná-la praticamente ineficaz”.
Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves (in
Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. JusPodivm, 2016, fls. 476):
“[...] A concessão da tutela provisória é fundada em juízo
de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma
aparência de que esse direito existia. É consequência natural da cognição sumária realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo juiz da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os
elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461). (...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto
para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer
dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente
para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou
que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição
sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz
para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só
aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo
de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte”.
E, na narrativa de Teresa Arruda Alvim Wambier (e
outros, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015), “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma
situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual
empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano que
pode consistir no agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão
final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma
solução imediata é que pode ser classificada como a tutela de urgência.
É, pois, a resposta do processo a situação de emergência, de perigo, de
urgência”.
Além do preenchimento de tais pressupostos, ainda,
é necessário que sejam reversíveis os efeitos da tutela, considerando que sua
concessão se dá com base em Juízo de cognição sumária.
Pois bem.
No caso sub judice, os autores pleitearam, na inicial,
a concessão de tutela de urgência para “a finalidade de suspender o contrato
em questão durante o trâmite da presente demanda, evitando assim a possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de parcelas após a demonstração de interesse dos requerentes na
resolução contratual” (fls. 08/09 da origem), impedindo-se, também, a inserção
do nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 06).
O MM. Juízo a quo concedeu a tutela nos termos
da r. decisão recorrida. E depreende-se que não houve, necessariamente, a
declaração de rescisão do contrato, mas apenas uma suspensão dos seus
efeitos, incluindo o pagamento das parcelas e, consequentemente, a
eventual inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
Contra esta r. decisão se insurge a parte agravante,
fundamentando sua minuta principalmente na questão da cláusula de
alienação fiduciária existente no contrato entabulado entre as partes (Lei n.
9.514/97).
Entretanto, analisando-se estes autos, depreende-
se que a prenotação e o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel
(fl. 87/90 prenotação datada de 24.07.2020 e registro datado de 03.08.2020)
se deram em momento posterior à propositura da ação (07.07.2020), tendo
esta C. Câmara e, em especial, esta Relatoria, posicionamento no sentido de
que o registro posterior ao ajuizamento da ação não impede a rescisão do
contrato e a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor
(Apelação n. 1026300-60.2016.8.26.0506, J. 15.12.2020, desta Relatoria).
E manifestada a vontade dos então adquirentes pela
resolução do instrumento, não há razão juridicamente relevante para
continuar obrigando-os, a partir daquele momento, ao cumprimento do
instrumento, nos termos avençados, até porque os pagamentos que viessem
a realizar, nesse cenário, apenas se somariam às quantias que
posteriormente teriam que ser restituídas. Raciocínio similar se aplica
quanto à inviabilidade de cobrança por parte da ré, pois se o negócio vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser desfeito, não há que se falar em descumprimento, mas apenas em
resolução.
Além disso, há risco de dano à parte autora caso o
processo prosseguisse sem o provimento antecipatório, uma vez que
poderia vir a ser cobrada, extra e judicialmente, para cumprimento de
contrato sobre o qual expressamente manifestou intenção de rescindir.
Assim, ao menos perfunctoriamente, tem-se que os
pedidos iniciais dos autores possuem amparo na legislação pátria e, ainda,
em posicionamentos jurisprudenciais desta E. Corte, não havendo se falar,
como entende a agravante, em falta de interesse processual dos requerentes.
Por tais motivos, também não se acolhe o pedido de
caráter subsidiário formulado pela empresa agravante - no sentido de permitir
a continuidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel
enquanto não haja sentença de primeiro grau.
As
demais
alegações
suscitadas
pela
ora
agravante
em especial a aplicação ou não das previsões da Lei n.
9.514/97 - estão reservadas ao i. Juízo a quo, que, por ocasião do julgamento
de mérito, disporá de todos os elementos de convicção necessários para a sua
apreciação.
E, mais especificamente, tem-se que, compulsando-
se o sistema digital deste Tribunal, o feito encontra-se em avançado estado
processual, com a oferta de contestação e réplica (fls. 125/151 e 170/180 da
origem), de forma que caminha para o seu célere encerramento, não sendo
adequada, neste momento, a revogação da tutela anteriormente concedida.
Dessa forma, em sede cognição sumária e, ainda,
diante dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor dos autores, ora agravados, de rigor a manutenção da r. decisão, nos
moldes outrora delimitados.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31117
Agravo de Instrumento no 2250053-69.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Agravante: Lateamento Batatais I - Spe Ltda
Agravados: Péricles Carvalho Mendonça e Lidiane Correia de Oliveira
Mendonça
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Com efeito, pesar do zêlo do honrado Magistrado, a R. decisão prolatada, a
meu fraco sentir, se não sustenta, e deverasmente não há como fazer prevalecer o
Diploma consumerista em face da Lei no 9.514/97 – tudo na esteira da jurisprudência do
Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Sob a égide do entendimento da H. Corte suso citada, tem-se que a parte
pode denunciar o ajuste na forma como o realiza a inicial anotada a falta de alegação
de vício da vontade para fins da rescisão, e da culpa irrogável apenasmente ao A. pelo
soçobro da avença; de aí que a matéria não pode ser regida pelo C.D.C., senão pela Lei
da Alienação Fiduciária, que no Art.27 disciplina a forma de devolução da importância
paga, e a meu sentir não se aplica o Art.53 do C.D.C.
Assim, repetindo-se, não há como colocar de lado toda a sistemática legal
que rege o pacto em foco, notando-se que nem ao menos houve, pelo A., alegação de
engodo ou erronia quando da celebração contratual, e em sendo eleita a forma de
devolução de valores, outra via não resta que a do acatamento do apelo, reconhecida a
validade do Contrato firmado; toda decisão judicial há que ser justa, e o Código de
Defesa do Consumidor há que ser aplicado quando se mostrar necessário, não podendo
tão útil Diploma ser posto a serviço de contratantes inadimplentes, insatisfeitos ou
arrependidos e esta é exatamente a hipótese dos autos.
Da validade e preponderância da Lei 9.514/97 sobre o C.D.C. tem-se, do V.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o Rec. Espec. no 1.230.384 de SP
o que
referenda o entendimento aqui consagrado.
O Poder Judiciário precisa ensinar aos brasileiros que qualquer contratação
há que ser tratada com seriedade e que a pessoa não deve se lançar a avenças sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deter um mínimo de condições de cumprir o que ajustara; nem se há, outrossim, como
parece estar virando regra, que o mais forte na relação contratual saia apenado. A
sentença do Magistrado não pode ser um Laudo de Assistência Social; o que importa é a
igualdade jurídica entre as partes e não se deve julgar por considerações de pessoas,
decidindo a lide em prol de quem detiver menor opulência e capacidade de sua fazenda.
Incrível a posição da inicial: confessa-se inadimplente, e não quer sofrer as
sanções previstas pela Lei civil socorrendo-se de forma equivocada do maltratado
Código de Defesa do Consumidor falando em rescisão e cláusulas abusivas quando
ele A. é confessadamente inadimplente.
Assim, repita-se, quanto a rescisão contratual poder ser pleiteada pelo
inadimplente, é exato que nosso Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
tolera tal pretensão
certamente fulcrada em Princípios de Celeridade e Economia
processual; de aí que pode mesmo a rescisão ser pleiteada pelo inadimplente, mas
sopesando-se tal pleito, à luz das Leis do País, e a Princípios de Equidade, e sempre em
mira o Art.884 do Código Civil, por seu Princípio máximo de sorte que aqui, à luz da
Lei da Alienação Fiduciária, outra solução não há que a improcedência da demanda,
havendo a parte A. que sujeitar-se à Lei sob cuja égide realizou-se a contratação, e,
como se disse, incabível o socorro ao Código de Defesa do Consumidor.
Por esses motivos, APRESENTAVA DIVERGÊNCIA, e tenho por
PROCEDENTE o recurso, declarando o A. CARECEDOR DA AÇÃO, extinto o feito
sem julgamento do mérito, arcando o A. com as custas e com honorários de dez por
cento sobre o valor dado ao feito, sujeitando-se o Agravado inadimplente às sanções da
Lei suso citada.
SINE IRA ET STUDIO.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
13CD50FE
9
10
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13DCB9CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250053-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.